Tribunal: TJMT
Processo: 1017562-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017562-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GABRIELA MARIA MIIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 061.953.081-29 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RECORRENTE E A CEDENTE DO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.

2.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Ausente a prova de que a autora tinha ciência da cessão de crédito ocorrida entre a Lojas Marisa e a Fundo de Investimento deve ser afastada a litigância de má-fé pois, no caso, não há prova que a carta de notificação foi recebida pela parte autora.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural e condenou a Reclamante nas penas da litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito que ensejou na inserção do nome da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

A reclamante requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente a pretensão inicial e a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente não adimpliu suas obrigações em face da empresa
LOJAS MARISA
, e o débito lhe foi cedido, via contrato de cessão, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora.

Corroborando com o alegado juntou
Proposta de Autorização e Cobrança de Prêmio de Seguro
– devidamente assinado pela autora,
Proposta de Adesão Cartão Marisa
– devidamente assinado,
Biometria Facial
,
Carta de Notificação
e o
Termo de Cessão Específico
– contendo todas as informações necessárias para a sua validação, como: os dados pessoais da devedora e o número do contrato.

Comprovado pela Recorrida a existência de contrato firmado entre a parte autora e a empresa LOJAS MARISA, a inadimplência e que é cessionária dos créditos, inexiste conduta ilícita praticada e, consequentemente, dever de indenizar a autora.

Por fim, em relação à litigância de má-fé, a questão merece ser analisada por outro viés, posto que a relação jurídica, inicialmente, foi firmada entre a recorrente e terceira pessoa jurídica (LOJAS MARISA, credora originária), sendo que, posteriormente, esta cedeu seu crédito à recorrida, que inscreveu o débito em órgão da proteção ao crédito.

Ressalte-se não haver qualquer prova a demonstrar que o credor originário/Cedente e o recorrido/Cessionário tenham notificado a Reclamante sobre a referida cessão de crédito, de modo que, a priori, s.m.j., não é possível concluir que a Recorrente teve conhecimento prévio da cessão e, ao peticionar a inicial, teria agido de má-fé, distorcendo os fatos, ao negar o débito perante a Recorrida, visando obter vantagem indevida, pois, repito, não há prova de que ela tivesse prévio conhecimento de aludida cessão de crédito.

Nesse contexto, forçoso reconhecer a litigância de má-fé da Reclamante ao movimentar o judiciário, posto que a autora firmou contrato com a LOJAS MARISA, sendo que a relação jurídica entre a Reclamante e a Reclamada é oriunda de contrato de cessão de crédito, do qual a autora não participou originalmente, tampouco foi informada dessa cessão. Diante disto, a condenação da Reclamante às penalidades por litigância de má-fé não se mostra pertinente ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar às condenações por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022